Tribunal: TJDFT
Processo: 0716357-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. ATRASO DE POUCO MAIS DE UMA HORA NO TRECHO INICIAL DA VIAGEM. REACOMODAÇÃO EM VOO PARTINDO NA MANHÃ SEGUINTE. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO COM TRANSPORTE E HOTEL. DESCONFORTOS PRÓPRIOS DA SITUAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o voo que realizou o trecho inicial da viagem teve atraso ínfimo e que a companhia aérea não mediu esforços para remediar a situação, bem como realocou o recorrido em vôo no dia seguinte. Assevera que não houve falha na prestação dos serviços e impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
4. Cabe esclarecer, a princípio, que em se tratando de transporte aéreo, imprevistos decorrentes de condições meteorológicas desfavoráveis ou tráfego aéreo configuram motivo de força maior, e tendo em vista as regras mínimas de segurança, exime-se o fornecedor de responsabilidade. Precedente: (Acórdão 1229534, 07358379420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Ademais, embora o autor alegue que os danos morais que teria suportado decorreram do atraso no voo que realizou o trecho inicial da viagem (Brasília-Guarulhos/SP), verifica-se que a recorrida realizou todos os esforços a fim de cumprir o contrato na forma mais próxima da avençada, providenciando a realocação do consumidor no próximo voo com destino a Foz do Iguaçu/PR. Ainda que tenha ocorrido atraso no trecho inicial da viagem, tendo o autor/recorrido que permanecer em Santo André/SP durante uma noite, observa-se que a recorrente prestou assistência ao passageiro, fornecendo hotel e traslado, na forma estabelecida na Resolução 141 da ANAC(ID 16309088).
6. Cabe ressaltar que o atraso no voo que realizou o trecho inicial da viagem (Brasília/DF- Guarulhos/SP) foi de pouco mais de uma hora, período que, tratando-se de transporte aéreo, está inserido dentro dos limites do razoável e do esperado. Ademais, considerando que o voo para Foz do Iguaçu/PR seria realizado no período da noite, é, igualmente, razoável se esperar que o próximo voo para a mesma cidade seria operado somente no dia seguinte.
7. A espera, o cansaço e o desgaste físico narrados pelo requerente são próprios da situação ocorrida e não possuem aptidão para configurar dano moral. Em síntese, entende-se que o remanejamento do voo com destino a Foz do Iguaçu/PR decorreu do atraso do voo inicial, por período dentro do razoável em se tratando de transporte aéreo, e, em seguida, houve a prestação de assistência ao passageiro, que, por seu turno, vivenciou situações de desgaste, mas sem qualquer fato extraordinário apto a configurar dano moral. Por tais razões, julga-se improcedente o pedido de compensação por dano moral.
8. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais do autor.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.